Tribunal: TJMT
Processo: 1069421-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069421-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POPULAR CALCADOS LTDA - CNPJ: 15.236.162/0001-09 (RECORRENTE), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), ALTIER MENDES MOREIRA - CPF: 012.654.781-55 (ADVOGADO), CLEIDE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 875.667.961-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INO
MINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA.
MICROEMPRESA REPRESENTADA POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta
a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei no 9.099/95,
Enunciado
20 do FONAJE,
N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024).
No
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
imprescindível
o
comparecimento

pessoal
da
parte
, que
não

pode
ser
suprido
pela
presença
do
seu

advogado
. As
microempresas

ou

empresas
de
pequeno

porte
,
quando

autoras
,
devem
ser
representadas
, inclusive
em

audiência
,
pelo

empresário
individual
ou

pelo

sócio

dirigente
(
Enunciado

no
141 do FONAJE).

No presente caso, nota-se que a parte reclamante se trata de microempresa e,
na
audiência de conciliação, enviou SANDRA APARECIDA PIN para representá-la, no entanto, em
análise
do contrato social apresentado (ID 266163778/PJe2), é possível verificar que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de representação prevista no Enunciado no 141 do FONAJE.
Neste sentido manifestou o juízo de primeiro grau:
“
Destaco que o Enunciado 141, foi instituído no sentido de promover o contato direto entre as partes e as provas dos autos. Sendo a presença das partes exigida em várias oportunidades durante a instrução processual, não se tratando de mero formalismo, pelo contrário, busca-se a solução imediata dos conflitos, seja por intermédio da conciliação, seja pela facilitação da produção de provas, em razão do contato direto do juiz com os envolvidos.
”

2
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatício
s
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069421-74.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
C M ARTERO - ME

Recorrido
:
CLEIDE PINHEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

C M ARTERO - ME

ajuizou

reclama
ção

em
face de
CLEIDE PINHEIRO
DA SILVA

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

t
ermos
:

"
Sentença

Dispensado
o
relatório
(art. 38 da Lei
n.o
9.099/95). O
julgador

não

precisa

rebater

todos

os

argumentos

deduzidos

pelas
partes,
sendo

obrigado

a

analisar

apenas

aqueles
que
são

relevantes
,
ou

seja
,
os

argumentos

capazes
de
alterar
a
conclusão
da
decisão
judicial (art. 489, § 1o,
inciso
IV, do Código de
Processo
Civil).
Não

havendo

necessidade
de
produção
de
outras

provas
,
julgar
-se-á
antecipadamente
o
mérito
do(s)
pedido
(s) (
inteligência
do art
. 355
,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil).
Trata
-se de
Ação
de
cobrança

proposta

por
C M ARTERO
em
face de CLEIDE PINHEIRO DA SILVA.
Inicialmente

cumpre

esclarecer
que,
a

empresa

requerente
,
embora

devidamente

intimada
(Id. 158702702)
por

meio
de
seus

advogados
,
não
se fez
presente

na

audiência
de
conciliação
,
apresentado

preposto
(Id. 163790356) no
lugar
do
representante
legal da
empresa
,
instituído
no
contrato
social. O
artigo
51,
inciso
I, da Lei Federal
no
9.099/95
assim

dispõe

sobre

essa

situação
: “Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
; [...]” A
audiência
fora
realizada

em
26/7/2024 (Id. 163790356), e
até
o
presente

momento
a
requerente

não

apresentou

aos
autos
justificativa
do
não

comparecimento
à
audiência
de
conciliação

designada
. O
Enunciado
141 do FONAJE
veda a representação de microempresas e empresas de pequeno

porte

por

meio
de
preposto

em

audiências
(
conciliação
/
instrução
),
senão

vejamos
: “A
microempresa
e
a

empresa
de
pequeno

porte
,
quando

autoras
,
devem
ser
representadas
, inclusive
em

audiência
,
pelo

empresário
individual
ou

pelo

sócio

dirigente
(XXVIII
Encontro
– Salvador/BA).”.
Os

Juizados

Especiais

são

regidos

por
lei
específica
,
cujas

normas
e
regras

devem
ser
interpretadas
e
aplicadas
à luz de
seus

princípios
e
objetivos
.
Destaco
que
o

Enunciado
141,
foi

instituído
no
sentido
de
promover
o
contato

direto
entre as partes e as
provas
dos autos. Sendo a
presença
das partes
exigida

em

várias

oportunidades

durante

a

instrução
processual,
não
se
tratando
de
mero

formalismo
,
pelo

contrário
,
busca
-
se a

solução

imediata
dos
conflitos
,
seja

por

intermédio
da
conciliação
,
seja
pela
facilitação
da
produção
de
provas
,
em

razão
do
contato

direto
do
juiz
com
os

envolvidos
. Nesse
sentido
: “Pois
bem
,
ao

analisar
o
termo
de
audiência
de ID n. 90045481,
verifico
que a
recorrida
se fez
representada

por

terceiro
, o que é
vedado

conforme

Enunciado
n. 141 do FONAJE: “ENUNCIADO 141 (
Substitui
o
Enunciado
110) – A
microempresa
e a
empresa
de
pequeno

porte
,
quando

autoras
,
devem
ser
representadas
, inclusive
em

audiência
,
pelo

empresário
individual
ou

pelo

sócio

dirigente
(XXVIII
Encontro
– Salvador/BA).” 3. É
fato

incontroverso

nos
autos que a
pessoa
, que
esteve

em

audiência
,
já

não

fazia

parte
do
quadro

societário
da
empresa
. 4. A
recorrida

não

compareceu
à
audiência
de
conciliação

regularmente

representada
,
portanto
,
a

extinção
do
feito
é
medida

impositiva
,
nos

termos
do
artigo
51, I da Lei 9.099/95 c. c.
Enunciado
141-FONAJE. [...] 6.
Recurso

conhecido
e
provido
.” (N.U 1000233-84.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
07/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022).” (
Grifei
)
Portanto
,
entendo
que se
não

houve

demonstração
de que
o

representante
da
empresa
se
enquadra

nas

hipóteses

previstas

pelo

referido

enunciado
, e
inexistindo

justificativa
para
a

ausência
da
autora

a

audiência
de
conciliação
,
deve
o
feito
ser
extinto
,
sem

resolução
do
mérito
, com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/95. Nesse
sentido
: “
Havendo

extinção
do
processo
com base no
inciso
I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é
necessária
a
condenação

em

custas
” (FONAJE,
Enunciado
28). Registre-se que
essa

condenação

ao

pagamento
das
custas

constitui

uma

penalidade

devido
à
displicência
da
parte

autora
e,
portanto
,
não
é
abrangida
pela
gratuidade
de
justiça
,
conforme

dispõe
o
artigo
98, § 4o, do Código de
Processo
Civil. Assim
também

leciona
Felippe
Borring
Rocha (Manual dos
Juizados

Cíveis
e
Estaduais
:
teoria
e
prática
. 11a ed. – São Paulo: Atlas, 2021. Página 133): “Se o
autor
, no
entanto
,
não

tiver

uma

justificativa

plausível
para
ter

faltado
à
audiência
, a
cobrança
de
custas

deverá

ocorrer
,
ainda
que
ele

esteja

acobertado
pela
gratuidade
de
justiça
. De
fato
, o Novo CPC
deixa
expresso o que
já
era
consolidado
: a
gratuidade

não

afasta o dever do assistido de pagar as penalidades

processuais
(art. 98, §4o do CPC). Nesse
sentido
,
a

ordem
para
pagamento
de
custas

contida
no art. 51, §2o, da Lei 9.099/1995 é
claramente

identificada

como

uma

penalidade
. A
maior

prova

disso
é o
fato
de que
ela

pode
ser
afastada
pela
apresentação
de
uma

justificativa
.” De
igual
modo,
exaustivamente
a
Turma

Recursal
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
já
se
manifestou
: “[...]A
parte

Recorrente

não

compareceu
à
audiência
de
conciliação
,
malgrado

tenha

sido

devidamente

intimada

e
também

não

apresentou

qualquer

justificativa

até

a

abertura
dos
trabalhos
. Segundo o
Enunciado

no
20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
: [...] O
Artigo
51, I, da Lei
no
9.099/95
prevê

a

extinção
do
processo

em

razão
da
ausência
da
parte

autora

em

qualquer
das
audiências
: “Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
”.
Conforme o
Enunciado
28 do FONAJE ‘
havendo

extinção
do
processo
com base no
inciso
I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é
necessária
a
condenação

em

custas
’,
penalidade

esta

não

abarcada

pelo

benefício
da
gratuidade
da
justiça
,
conforme

precedentes

jurisprudenciais
.
Ademais
, o
não

comparecimento
da
parte

em

audiência
de
conciliação
é
considerado

ato

atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa
,
conforme

dispõe
o
artigo
334, § 8o, do CPC. (...).” (N.U 1040980-88.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/05/2021,
Publicado
no DJE 10/05/2021) Logo,
julgo
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
fundamento
no art. 51, § 1.o da Lei 9.099/95
c/c
Enunciado
141 do FONAJE.
Não

havendo

comprovação
de que a
ausência

decorreu
de
força

maior
(
artigo
51, § 2o, Lei n. 9.099/95),
fica
a
parte

promovente

condenada

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
não

podendo
a
promovente

repetir
o
ajuizamento

desta

ação

sem
que
haja

prévio

pagamento
das
custas

processuais

deste

feito
, dado que a
medida

tem

caráter

punitivo
,
não

sendo

abrangida
,
portanto
, pela
gratuidade
da
justiça
.
Oportunamente
, com o
trânsito

em

julgado
, PROCEDA-SE
ao

arquivamento
dos autos com as
baixas
e
cautelas
de
estilo
. INTIMEM-SE1. À
secretaria
para as PROVIDÊNCIAS,
ressaltando
-se que
os

atos

meramente

ordinatórios

independem
de
despacho
e DEVEM ser
praticados
de
ofício

pelo
(a)
servidor
(a). Cuiabá/MT, data a do
sistema
. SUBMETO a
presente

sentença

ao
Juiz
togado
.
Leiliane
Peres
Becker
Juíza

Leiga
Vistos HOMOLOGO a
sentença

proferida
pela
respectiva

Juíza

Leiga
; o que
faço
com
fulcro
no art. 40 da Lei 9.099/95.
Sinii
Savana Bosse
Saboia
Ribeiro
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
foi

representada
pela
administradora
da
empresa

na

audiência
de
conciliação
e
não

por

preposto
,
por

isso
, o
processo

não

pode
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 266163846/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025